Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703947-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MAURO DE OLIVEIRA HERINGER JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MAURO DE OLIVEIRA HERINGER JÚNIOR em desfavor do Acórdão n.o 1402529 (ID n.o 33109508), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcialmente provimento ao recurso para afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social, além da multirreincidência, redimensionando a pena e fixando-a em definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo); além de excluir a condenação do apelante ao pagamento de reparação por danos materiais. Verifica-se que os presentes embargos de declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Remetam-se os autos à d. procuradoria de Justiça Criminal para apresentar as contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022 16:45:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador